Tribunal: TJDFT
Processo: 0714542-59.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA. OBRIGAÇÃO DO ADQUIRENTE. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO. PRELIMINAR DE INÉPCIA PARCIAL DA PETIÇÃO INICIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO REJEITADAS. INÉPCIA PARCIAL DA PETIÇÃO INICIAL. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A SOLIDARIEDADE DOS RÉUS.
1. Recursos inominados interpostos pelo autor DANIEL FUTURO DA SILVA e pelo réu FLAVIO MONCAIO DA SILVEIRA em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: "1) DETERMINAR que a parte ré promova a transferência do veículo placa GSC2356 para si ou para terceiros, no prazo de 15 dias, a contar da sua intimação pessoal, sob pena de multa de R$200,00 por dia de atraso limitado ao montante de R$2.000,00, [...]; 2) DETERMINAR que a parte ré promova o pagamento de R$851,09, referente ao valor das multas de trânsito ocorridas após a tradição do veículo ocorrida em março de 2009, bem como dos licenciamentos dos anos de 2011 a 2022 no valor de R$2.034,29, no prazo de 15 dias, a contar da sua intimação pessoal, [...]; e 3) DETERMINAR que a parte ré transfira todos os encargos decorrentes da aquisição do bem para seu nome, incluindo tributos, licenciamentos, seguros obrigatórios, multas e respectivas pontuações de CNH, incidentes desde março de 2009, também no prazo de 15 dias, a contar da sua intimação pessoal,[...]. Comprovada nos autos a impossibilidade a parte ré cumprir, por esforço próprio, a determinação de transferência das multas e das pontuações para seu nome, defiro, a título de tutela específica, a expedição de ofício ao DETRAN para tal finalidade".
2. Recurso de DANIEL FUTURO DA SILVA. Preliminarmente, o autor/recorrente pugna pela gratuidade de justiça. No mérito, requer a condenação dos réus ao pagamento de danos morais, decorrentes da inclusão indevida do seu nome em dívida ativa e da propositura de ação de execução fiscal em seu desfavor.
3. O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do §1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção (art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT). No caso, o autor/recorrente ofereceu recurso inominado e pediu a gratuidade de justiça, mas, intimado para a comprovação da condição de hipossuficiência, não se manifestou no prazo de 48 horas. Assim, deve ser reconhecida a deserção do recurso interposto, visto que não comprovada a hipossuficiência e não efetuado o pagamento. Recurso do autor não conhecido.
4. Recurso de FLAVIO MONCAIO DA SILVEIRA. Preliminarmente, o réu/recorrente suscita a ilegitimidade passiva e a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, ante a existência de acordo firmado perante o juízo arbitral. Invoca a prescrição da pretensão autoral, alegando o transcurso de mais de dez anos da dação em pagamento do veículo. No mérito, argumenta a impossibilidade de cumprir a obrigação de transferir o veículo e a ausência de responsabilidade pelas infrações de trânsito e outros encargos, visto que posteriores à tradição do veículo para os réus/recorridos. Outrossim, aduz que a solidariedade não pode ser presumida e pugna pelo afastamento da incidência de multa diária por eventual descumprimento da obrigação.
5. Recurso do réu próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
6. Inépcia parcial da petição inicial. No tocante ao pedido de transferência de pontos e multas, decorrentes das infrações de trânsito cometidas após a tradição do veículo, impõe-se reconhecer que o Detran (DF) deve figurar na relação processual como litisconsorte passivo necessário. Com efeito, é atribuição do órgão de trânsito a averbação dos pontos decorrentes de infração de trânsito, conforme Conflito de Competência no 0710015-15.2023.8.07.0000, julgado pelas Turmas Recursais Reunidas em 26/06/2023. Assim, em face da incompetência do juízo para o enfrentamento de parte do pedido inicial, deve ser reconhecida a inépcia parcial da petição inicial. Inteligência dos artigos 327, § 1o, II, e 330, § 1o, IV, do CPC. Nesse sentido: Acórdão 1784592, 07055297520238070003, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no DJE: 23/11/2023. Preliminar de inépcia parcial da petição inicial reconhecida de ofício.
7. Ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em tese, ou seja, a partir das alegações da parte autora, em exame de cognição sumária. No caso, é incontroverso que o réu/recorrente recebeu a posse do veículo indicado em março de 2009 e, denominando-se legítimo proprietário do veículo em contrato de compra e venda firmado em abril de 2009, repassou a posse do bem aos réus/recorridos, evidenciando o liame subjetivo e a sua legitimidade para figurar no polo passivo da lide. Preliminar rejeitada.
8. Ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. É desnecessária a exibição de acordo firmado perante o Juízo arbitral para comprovar a assunção da obrigação de transferência do veículo, quando incontroverso o negócio jurídico entabulado entre as partes envolvendo o veículo denunciado, uma vez que a regularização do bem perante os órgãos competentes configura mera consequência legal do recebimento do bem como dação em pagamento. Preliminar rejeitada.
9. Prescrição. Não se operou a prescrição da pretensão autoral, uma vez que a violação do direito do alienante não ocorre em ato único, mas se renova a cada dia em que o adquirente do veículo deixa de cumprir o seu dever legal. No mesmo sentido: Acórdão 1324099, 07011376420208070014, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/3/2021, publicado no DJE: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil e do Código de Trânsito Brasileiro.
11. Incontroverso o fato de que em março de 2009 o autor entregou ao réu/recorrente o veículo indicado como pagamento de dívida, assim como é inconteste que em abril de 2009 o réu/recorrente vendeu o veículo aos réus/recorridos. Segundo a norma legal, é de responsabilidade do adquirente a transferência de propriedade do veículo automotor perante o órgão competente, no prazo de 30 (trinta) dias, por força do artigo 123, §1o, do CTB.
12. Ademais, a posterior venda do veículo não afasta a obrigação do réu/recorrente pela transferência perante os órgãos de trânsito, para o seu nome ou para o nome de terceiro. E cumprida a ordem judicial, o recorrente pode buscar a regularização da cadeia dominial em ação própria. Vale citar: Acórdão 1784592, 07055297520238070003, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no DJE: 23/11/2023; e, Acórdão 1049703, 07075941420178070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/9/2017, publicado no DJE: 3/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.
13. Outrossim, a cadeia dominial relativa à propriedade de veículo automotor não traduz uma relação material de solidariedade (Acórdão 408144, 20050110510365APC, Relator: CRUZ MACEDO, , Revisor: ALFEU MACHADO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/12/2009, publicado no DJE: 8/3/2010. Pág.: 193). Assim, consolidada a dação em pagamento em março de 2009 e a compra e venda em 16/04/2009, os réus respondem, a partir da respectiva tradição, perante o anterior proprietário por todos os encargos legais, administrativos e tributários vinculados ao veículo.
14. Por conseguinte, deve ser mantida a sentença quanto à condenação dos réus à obrigação de pagar todos os débitos administrativos (licenciamento e multas) e fiscais (IPVA) incidentes sobre o veículo, observada a data do fato gerador de cada débito, assim como a obrigação de realizar a transferência de propriedade do bem perante o órgão de trânsito, para o seu nome ou de terceiro. Ademais, é legítima a incidência de multa diária por eventual descumprimento da obrigação, importando ressaltar que o valor arbitrado é adequado e proporcional.
15. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO. PRELIMINAR DE INÉPCIA PARCIAL DA PETIÇÃO INICIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO para, em face do litisconsórcio passivo necessário, julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, quanto ao pedido de transferência de pontos e multas vinculadas ao veículo, com fundamento no art. 485, I, do CPC. No mérito, PARCIALMENTE PROVIDO para, no tocante aos débitos do veículo, limitar a responsabilidade do réu/recorrente ao período de 01/03/2009 a 16/04/2009, mantidos os demais termos da sentença.
16. O recorrente DANIEL FUTURO DA SILVA arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), por equidade (Enunciado 122, do FONAJE). Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação do recorrente FLAVIO MONCAIO DA SILVEIRA em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, da Lei n. 9.099/95).